Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO E MULTAS. OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INCLUSÃO NA DEMANDA ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A cobrança das taxas de condomínio, por consubstanciarem obrigações de trato sucessivo, deve abranger não apenas o pagamento das parcelas inadimplidas até o início do cumprimento de sentença, mas também as que se vencerem no curso da demanda até o cumprimento da obrigação, qual seja, o efetivo pagamento da dívida, conforme exegese do art. 323 do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido.